Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700772-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA DELGADO VIANA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIANA DELGADO VIANA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios da apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 22 de março de 2022 16:39:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador